Tribunal: TJSP
Processo: 1000557-58.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. MATÉRIA CONTROVERTIDA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO QUE SE RECONHECE. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. A documentação apresentada pela autora, ao menos em parte, atende aos requisitos legais para justificar a adequação da via eleita. O questionamento

Ementa:
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. MATÉRIA CONTROVERTIDA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO QUE SE RECONHECE. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. A documentação apresentada pela autora, ao menos em parte, atende aos requisitos legais para justificar a adequação da via eleita. O questionamento suscitado em embargos, que coloca em dúvida a eficácia probatória de diversos documentos e o alcance da dívida afirmada, enseja a necessidade de apuração devida. Assim, prematura se mostrou a realização do julgamento antecipado, o que constitui vício processual. Daí o reconhecimento da nulidade da sentença, de ofício, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, onde haverá de ser realizada a prova pericial, de modo a permitir o devido esclarecimento. Em razão disso, fica prejudicado o recurso.